Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-61.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-61.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTO DANIFICADO POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando à indenização por danos a equipamento decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber:
(i) se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao equipamento;
(ii) se é cabível a inversão do ônus da prova na relação de consumo sub-rogada; e
(iii) a correta base de cálculo para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo prova de excludente de responsabilidade (CF/1988, art. 37, § 6
o
; CDC, art. 14). Contudo, a seguradora apelante não comprovou o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano, apresentando laudo unilateral e genérico, sem especificações técnicas ou qualificação do emissor.
4. Não se verifica omissão na prestação de serviço pela concessionária, considerando que não houve solicitação de ressarcimento pelo segurado, o que impediu análise técnica conforme o PRODIST.
5. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6
o
, VIII) exige verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, não demonstradas no caso concreto.
6. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, não havendo condenação, estes devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da causa, mantendo-se a improcedência do mérito.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação de nexo causal entre a conduta e o dano. 2. Laudo técnico genérico não atende aos requisitos de prova suficiente para configuração da responsabilidade civil. 3. A inversão do ônus da prova na relação de consumo exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência. 4. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa quando não houver condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, § 2o; CC/2002, arts. 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.
1009992-27.2021.8.11.0041, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, J. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 261718840, págs. 01/06).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, diferentemente do sustentado pelo Julgador singular, foram juntados aos autos provas documentais, em especial, o laudo de oficina de assistência técnica habilitada no mercado de consumo, relatório de regulação do sinistro que comprovaram que os equipamentos segurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Recorrida.

Argumenta que o Módulo 09, do PRODIST, dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante conclusão do laudo de oficina.

Salienta que
não ha qualquer obrigatoriedade de que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária.

Aduz que
a Apelada não trouxe qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do seu direito, limitando-se a argumentar que não seria responsável pelo dano ocorrido, trazendo simulação computacional expressamente vedada pela Súmula n. 15, da ANEEL se limitando apontar suposta ausência de interrupções no serviço, que a bem da verdade só corrobora com os fatos narrados na exordial, pois sem energia não há ocorrências de oscilações, picos de tensão, sobrecarga, subtensão e distúrbios relacionados à tensão nominal nas unidades consumidoras.

Sustenta que
a Apelada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens por assegurados não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, contudo não o fez.

Assevera que
os laudos juntados aos autos são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da Apelada.

Enfatiza que demonstrou a sua impossibilidade e a facilidade de a Apelada comprovar a regularidade na prestação de seu serviço e, por isso, deve ser invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 6
o
, VIII, do CDC.

Defende que, caso mantida a sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios (id. 261718845, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Bradesco Auto Re Companhia de Seguros propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando ao recebimento do valor pago ao segurado Cristiano Weber, decorrente de danos causados à Cervejeira Metalfrio, conectada à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, no dia 10/12/2023, o bairro Jd. Bela Vista, em Sorriso/MT, foi acometido de oscilações na rede elétrica da Requerida, causando danos ao referido produto.

Afirmou que o laudo técnico apresentado pelo Segurado confirmou que os danos foram causados por oscilações de energia, oriunda de descarga elétrica.

Defendeu a aplicação do CDC e, ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Sic).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Bradesco Auto Re Companhia de Seguros interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário do bem segurado e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos na Cervejeira do Segurado foram, de fato, oriundos de possível “oscilação de energia/ descarga elétrica”, tal como afirmado no laudo constante do id. 261718816, pág. 02).

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o aparelho foi danificado por “oscilação de energia/descarga elétrica”.

O laudo não apresentou sequer a qualificação do profissional que realizou a avaliação e não descreveu detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento do Segurado, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrente.

Frise-se que, embora
a apuração do dano elétrico no equipamento deva ser verificada consoante conclusão do laudo de oficina, este deve ser específico, técnico, não servindo para tal finalidade, laudo genérico.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, buscando o reembolso de valores pagos ao segurado por supostos danos elétricos atribuídos à oscilação de energia.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve comprovação suficiente do nexo causal entre os danos elétricos noticiados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, especialmente diante da apresentação de laudo técnico unilateral.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas condicionada à demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a conduta ou omissão imputada.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela autora é insuficiente, por ser superficial e genérico, sem qualificação do profissional responsável ou detalhamento técnico acerca da causa dos danos.

5. Não foi comprovado que a concessionária de energia contribuiu, por ação ou omissão, para os danos sofridos pelo segurado, sendo indispensável a produção de prova pericial no equipamento danificado.

6. A ausência de prova mínima do fato constitutivo inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de Julgamento: "Para reconhecimento da responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica por supostos danos elétricos, é indispensável a comprovação mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária, sendo insuficiente, para tanto, a apresentação de laudos unilaterais e superficiais."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 85, § 11.

Julgados relevantes citados: TJMT, ApCiv 1022818-56.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1029426-41.2017.8.11.0041; TJSP, 1020256-29.2018.8.26.0482; TJSP, ApCiv 1054187-39.2017.8.26.0100. (N.U 1009992-27.2021.8.11.0041, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024). (Negritei).

No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, tenho que assiste razão à Apelante, já que não houve condenação. Logo, deve ser arbitrado sobre o valor da causa.

Registro que o provimento parcial do Apelo, embora mantida a sentença, quanto ao mérito, obsta a majoração da verba honorária, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, tão somente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da causa, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025